Tribunal: TCU
Processo: 009.029/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8569/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor em desfavor de Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe e Carlos Antonio Luque, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 600290, que tinha por objeto "A realização de avaliação dos programas de crédito operados com depósitos especiais do FAT, incluindo - Desenvolvimento de metodologia de aferição dos resultados dos programa custeados com recursos do FAT alocados em depósitos especiais nas instituições financeiras federais". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário no sentido de que a fluição da prescrição intercorrente somente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando o transcurso de prazo superior a três anos entre os eventos processuais "c" (Ofício 2355/2016/GEPC/SPPE/MTb, de 21/7/2016 - notificação do responsável sobre as irregularidades) e "d" (Despacho da Coordenação-Geral de Prestação de Contas, de 15/6/2020), listados no parágrafo 15.1 da instrução de peça 498; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pelo reconhecimento da prescrição com base na Resolução-TCU 344/2022. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.029/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Antonio Luque (XXX.334.318-XX); Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe (43.942.358/0001-46). 1.2. Órgãos/Entidades: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.